Tribunal: TJMT
Processo: 1053521-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1053521-33.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JIM DA SILVA SOUZA - CPF: 627.404.741-72 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA JUDICIÁRIO – ALEGADOS VÍCIOS DE PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – PENA DE DEMISSÃO APLICADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, por força da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, não se anula procedimento administrativo disciplinar sem a efetiva demonstração de prejuízo.

Quando o fato perseguido na esfera administrativa também for tipificado como crime, o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa é aquele previsto na legislação penal, considerada a pena máxima em abstrato, e não a pena em perspectiva.

A demissão é ato administrativo vinculado e, por isso, emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor, dentre aquelas a que a lei impõe a referida penalidade, não é facultado à autoridade administrativa aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência da Súmula n. 650/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jim da Silva Souza, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1053521-33.2020.8.11.0041, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a anulação do ato de demissão do Apelante, do cargo de Analista Judiciário.

O Apelante defendeu, em resumo, que o ato de demissão é nulo, já que houve a nulidade do processo administrativo disciplinar, pelo fato de a nomeação do Presidente da Comissão processante ter recaído em servidor que ocupa cargo de nível funcional inferior (técnico judiciário) ao do Apelante (analista judiciário), o que contraria o artigo 23 do Provimento n. 005/2008, do Conselho da Magistratura Estadual.

Argumentou, ainda, violação ao princípio do contraditório e cerceamento de defesa, já que não lhe foi assegurada a oportunidade de se manifestar sobre a documentação referente à sua vida funcional, juntada após o Relatório da Comissão Processante, e que foi valorada pelo Juízo Diretor do Foro da Comarca de Poconé.

Disse, também, que o julgamento de mérito, realizado pelo Conselho da Magistratura, é nulo, pois foi realizado sem que o Apelante, ou o seu advogado, tivesse sido intimado da sessão de julgamento.

Sustentou, ademais, a ocorrência da prescrição punitiva administrativa, pois, no seu entender, o lapso prescricional é de 03 (três) anos, como reconhecido na ação penal originária do mesmo fato que culminou com a sua demissão.

Aduziu, por sua vez, o cerceamento de defesa, em razão de o servidor não ter sido submetido à perícia médica oficial, para atestar a sua sanidade mental, diante do alegado estresse do ambiente laboral.

Ponderou, por fim, acerca da desproporcionalidade da sanção imposta, sugerindo a aplicação da pena de advertência, ou a de suspensão, no seu patamar mínimo.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência dos pedidos, para anular a pena de demissão imposta.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR, OAB/MT 12.264-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Jim da Silva Souza ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1053521-33.2020.8.11.0041, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a anulação do ato de demissão do Apelante, do cargo de Analista Judiciário.

Extrai-se dos autos que o Apelante, Jim da Silva Souza, respondeu a processo administrativo disciplinar, incialmente instaurado na Comarca de Barra do Bugres, porque, naquela localidade, agrediu, verbalmente, com palavras de baixo calão, colegas de trabalho e a Juíza Diretora do Foro, a Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, sendo que, com relação à Magistrada, também a caluniou, imputando-lhe, falsamente, fato definido como crime de corrupção passiva, ao dizer que ela estaria na Comarca de Barra do Bugres “fugida da Comarca de Guarantã do Norte, porque lá estava vendendo sentença”.

Após a apresentação do Relatório Final da Comissão Processante, e constatada a gravidade dos fatos, os autos foram remetidos, pelo Juiz Diretor do Foro, ao Conselho da Magistratura, órgão competente para a aplicação da pena de demissão aos servidores integrantes do quadro deste Poder Judiciário.

Em sessão de julgamento, o Conselho da Magistratura aplicou a pena de demissão ao Apelante, cuja decisão foi objeto de recurso administrativo ao Órgão Especial deste Sodalício, que, por sua vez, desproveu o recurso e manteve a referida sanção.

Diante desse resultado, o Recorrente manejou, então, a Ação Anulatória de Ato Administrativo, sobre o fundamento de nulidade do ato de demissão, nos termos das razões já expostas.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de nulidade do ato de demissão, conforme descrito no relatório.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, não há nulidade a ser reconhecida, de sorte que o ato de demissão é hígido.

Entre os argumentos recursais, o Apelante defende a incompetência do Presidente da Comissão Processante, o que macularia todo o processo administrativo, pelo fato de a nomeação daquele ter recaído em servidor que ocupa cargo de nível funcional inferior (técnico judiciário) ao seu (analista judiciário), o que contraria o artigo 23 do Provimento n. 005/2008, do Conselho da Magistratura Estadual.

Não obstante a previsão do mencionado artigo, ao dispor que “o Presidente da Comissão sindicante ou processante será sempre servidor de nível funcional igual ou superior do arguido (...)”, no caso dos autos, não foi, efetivamente, demonstrado que a nomeação de um Técnico Judiciário, como Presidente da Comissão, lhe causou prejuízo, já que foi assegurado ao Apelante, no processo administrativo disciplinar, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, da documentação constante dos autos, extrai-se que, durante a tramitação do feito, junto à Comissão Processante, o servidor requerido foi intimado dos atos processuais, apresentou, regularmente, a sua defesa (id. 119425104, págs. 26/32), foram ouvidas as suas testemunhas e realizado o seu interrogatório (id. 119425104, págs. 39/42), além de ele ter oferecido as suas alegações finais (id. 119425104, págs. 43/47).

Assim, ainda que o Presidente da Comissão processante tenha sido um Técnico Judiciário, essa circunstância não autoriza a decretação da nulidade do procedimento e, consequentemente, da pena imposta, já que foram assegurados os consectários do devido processo legal, além de não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo.

Do mesmo modo, aliás, não há falar-se na nulidade do procedimento em razão de o servidor, ou a sua defesa, não ter sido intimado da sessão de julgamento pelo Conselho da Magistratura, já que esse fato não o impediu de interpor recurso administrativo ao Órgão Especial, no prazo legal, contra o referido acórdão, oportunidade em que teve acesso a todos os documentos do processo e deduziu, satisfatoriamente, as suas teses defensivas.

No mesmo sentido, descabe falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade do processo administrativo, por não ter sido assegurada a oportunidade de o Apelante se manifestar sobre a documentação referente à sua vida funcional, juntada após o Relatório da Comissão Processante, e que foi valorada pelo Juízo Diretor do Foro da Comarca de Poconé.

Na realidade, embora aquele Juízo tenha feito menção aos referidos documentos, o fez em complementação à análise dos fatos apurados no processo administrativo, assim, inexiste prejuízo nesse particular, já que o Juiz Diretor do Foro não é a autoridade competente para aplicar a pena de demissão ao servidor.

Logo, a análise da referida documentação, pelo Juiz Diretor do Foro, em nada prejudicou o Apelante, porquanto o fato que motivou a instauração do processo disciplinar (agressão verbal aos colegas de trabalho e a Juíza Diretora do Foro) foi considerado suficiente para a aplicação da pena de demissão e, portanto, para o deslocamento da competência ao Conselho da Magistratura.

Além disso, quando o Apelante interpôs o seu recurso administrativo ao Órgão Especial, ele teve acesso e se manifestou sobre todos os documentos do processo, inclusive àqueles referentes a sua vida funcional e que foram juntados depois de apresentado o Relatório Final da Comissão Processante, o que demonstra a inexistência de prejuízo à defesa.

Não há falar-se, ainda, em cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido realizada a prova técnica pretendida, qual seja, a perícia médica, para atestar a sanidade mental do Recorrente.

Com efeito, o artigo 45 do Provimento n. 005/2008, do Conselho da Magistratura, dispõe que “quando houver dúvida sobre a sanidade mental do arguido, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra”, ou seja, se não houve dúvida da condição mental do Requerido, pela Comissão, a mencionada perícia é prescindível, de sorte que, ausente a demonstração de qualquer prejuízo na sua não produção, descabe falar em nulidade do procedimento.

De se notar que, no caso, o ambiente laboral era compartilhado por outras pessoas, que, aliás, ao que se têm notícias, não ofendiam, ou agrediam, verbalmente os demais colegas de trabalho.

Assim, a mera alegação do servidor, de sofrer estresse no ambiente laboral, não justifica o pedido de realização da prova pericial, já que todos estão sujeitos à pressões e cobranças no ambiente laboral.

Se o Recorrente, de fato, estivesse sofrendo de algum transtorno de saúde, ele deveria, diante da importância do exercício da função pública de Analista Judiciário, requerer o seu afastamento por meio de licença-médica, para o tratamento da sua saúde, e não promover ofensas e agressões aos colegas de trabalho, que, ao que demonstram os documentos encartados aos autos, não se limitou à Comarca de Barra do Bugres, mas às outras Comarcas em que o Apelante trabalhou (Cotriguaçu e Poconé).

Desse modo, como bem decidiu o Órgão Especial, ao julgar o recurso administrativo interposto pelo Apelante, contra a decisão do Conselho da Magistratura, que impôs a sanção de demissão, não há falar-se em nulidade do procedimento, conforme defendido pelo Recorrente, diante da força normativa do princípio
pas de nullité sans grief
, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.

Nesse sentido, veja-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, por força da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, não se anula procedimento administrativo disciplinar sem a efetiva demonstração de prejuízo à defesa. (...)

6. Ordem denegada. (MS n. 22.608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 7/10/2022).

(...)

Ademais, quanto à alegação de nulidade por suposta inobservância de regra processual, observa-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. (STJ - 2a Turma - REsp 1669447/ SP Rel. Min. Herman Benjamin J. 20.06.2017 DJ 29.06.2017).

O Recorrente deduz, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa, pois, segundo entende, pelo fato de ter sido reconhecida, no processo criminal, a prescrição pela pena em perspectiva, “(...) a prescrição do crime imputado seria de três anos, como bem explicitou o Ministério Público e tal prazo prescricional deveria ser utilizado para o processo administrativo disciplinar conforme verificamos no texto de lei § 2o do art. 169 da LC 04/90”.

Não obstante, quando o fato perseguido na esfera administrativa também for tipificado como crime, o prazo prescricional administrativo é aquele previsto na legislação penal, considerada a pena máxima em abstrato, e não a pena em perspectiva, como erroneamente defendido pelo Recorrente.

Confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

PRAZO PRESCRICIONAL DE INFRAÇÃO CAPITULADA COMO CRIME É O DA LEI PENAL EM ABSTRATO: ART. 142, § 1o, DA LEI 8.112/1990 6. O impetrante sustenta que o ato de demissão, publicado em 5.9/2019, seria ilegal pela ocorrência de prescrição. Isso porque a autoridade competente para apurar as infrações disciplinares que lhe foram imputadas teria tido conhecimento das infrações disciplinares pela autoridade impetrada, em 12.4.2008, mas instaurou o procedimento administrativo disciplinar somente oito anos depois.

7. A alegação não prospera. Nos termos do art. 142, § 1°, da Lei 8.112/1990, os prazos da prescrição administrativa sujeitam-se aos da lei penal quanto às infrações administrativas também capituladas como crime.

8. A Primeira Seção consolidou o entendimento de que, em virtude da independência das esferas administrativa e criminal, a existência de apuração criminal não é pré-requisito para o uso do prazo prescricional penal, averiguado pela pena
in abstrato
. A propósito: MS 20.857/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 12/6/2019; EDv nos EREsp 1.656.383/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 5/9/2018.

APLICAÇÃO DO ART. 142, § 1o, DA LEI 8.112/1990 AO CASO CONCRETO.

9. Na hipótese em tela, o impetrante responde na esfera penal pelo crime de corrupção passiva e ativa (arts. 317, § 1o, e 333 do CP), que tem como pena máxima em abstrato doze anos de reclusão. Esta é aumentada de um terço nos casos em que o servidor, em consequência de vantagem ou promessa, retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional, o que totaliza dezesseis anos. (...) (MS n. 25.401/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 28/8/2020.)

Assim, no caso, não há falar-se no prazo prescricional de 03 (três) anos, como defendido pelo Recorrente.

Logo, interrompido o referido lapso temporal pela Portaria instauradora do Processo Administrativo Disciplinar, na data de 25/02/2013, voltando a transcorrer depois de 180 (cento e oitenta) dias (em meados de agosto de 2013), o PAD foi encerrado pelo acórdão proferido em 09/12/2016, de modo que descabe falar em prescrição.

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade da sanção imposta, melhor sorte não ampara o Apelante.

Com efeito, a sanção decorreu de gravíssima conduta do servidor, que agrediu, verbalmente, com palavras de baixo calão, colegas de trabalho e a Juíza Diretora do Foro, a Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, além da calúnia imputada a essa Magistrada e do histórico de confusões envolvendo o Recorrente nas outras Comarcas que trabalhou, o que demonstra a sua incompatibilidade em exercer a função pública.

A propósito, veja-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RETARDO DA MARCHA PROCESSUAL DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. AFERIÇÃO DAS CONDUTAS TIDAS POR ILÍCITAS. INVIABILIDADE. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. ORDEM DENEGADA.

(...)

5. A demissão é ato administrativo vinculado e, por isso, emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor dentre aquelas a que a lei impõe a penalidade capital (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa,
nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Incidência, à espécie, do enunciado da Súmula 650/STJ.

6. Ordem denegada. (MS n. 22.608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 7/10/2022.) (Destaquei).

Nesse contexto, verificada a gravidade da conduta perpetrada pelo Apelante, correta a decisão do Conselho da Magistratura, reafirmada pelo Órgão Especial, em aplicar a sanção de demissão, de sorte que incide,
mutatis mutantis
, o verbete da Súmula n. 650/STJ, no sentido de que “a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990”.

Diante de todo esse cenário, verifica-se, então, que a pena de demissão não foi aplicada em decorrência de supostos prejuízos sofridos pelo Apelante no curso do processo, como ele alega, mas em razão da gravidade da sua própria conduta, no exercício do cargo de Analista Judiciário.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Jim da Silva Souza, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023